Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706152-14.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEISIANE SANTANA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por DEISIANE SANTANA contra a r. sentença exarada sob o ID 62354311. Na origem, o apelante ajuizou ação declaratória c/c indenizatória em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, alegando que seu nome foi registrado na plataforma "Acordo Certo" pelo réu, em razão do inadimplemento de dívidas vencidas há mais de 5 (cinco) anos, as quais reputa prescritas e inexigíveis. Obtemperou ser inviável a cobrança extrajudicial e lançamento de informações desabonadoras do consumidor quanto aos débitos prescritos. Ao final, a autora requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos prescritos, apontados no valor total de R$ 2.497,29 (dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos). Oferecida a contestação (ID 62354277), sobreveio a r. sentença (ID 62354311), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à requerente (ID 62354272). A autora interpôs recurso de apelação (ID 62354314), sustentando que a cobrança do débito por meio da plataforma "Acordo Certo" consiste em meio ilícito e coercitivo de cobrança de dívida prescrita, afigurando-se inadmissível que os débitos lançados na inicial permaneçam exigíveis extrajudicialmente. Citando precedente jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, argumenta que a prescrição afasta a possibilidade do exercício prático da cobrança da dívida, não somente em Juízo, mas também fora dele. Ao final, postula o conhecimento e provimento da apelação, almejando a reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade dos débitos prescritos. Sem preparo, por ser a apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 62354272). O apelado apresentou contrarrazões (ID 62354322), onde defendeu, preliminarmente, a suspensão do processo, em razão do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, argumentou a legalidade da inscrição dos débitos na plataforma de negociação voluntária, que não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, e se presta, tão somente, à renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade e seus devedores, sem qualquer publicidade a terceiros. Ao final, postula o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 24/06/2024, determinou suspensão, sem exceção, de todos os processos, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no recurso de apelação em apreço reside exatamente em verificar a legalidade da exigibilidade extrajudicial da dívida através da inscrição dos débitos prescritos na plataforma “Acordo Certo”. Dessa forma, determino que a tramitação do recurso de apelação permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP (Tema 1.264/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 11:47:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora